Tribunal: TJDFT
Processo: 0755355-11.2025.8.07.0000
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-12-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Nilsoni de Freitas Custódio PROCESSO NÚMERO: 0755355-11.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: GERALDO RAFAEL DA SILVA JUNIOR PACIENTE: ROBERTO TOMAZ DE SA AUTORIDADE: JUÍZO DO JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL E DO JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DO GUARÁ D E C I S Ã O Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado por GERALDO RAFAEL DA SILVA JUNIOR, advogado constituída com OAB/DF no 19.305, em favor de ROBERTO TOMAZ DE SÁ, preso preventivamente pela suposta prática dos delitos previstos nos artigos 24-A da Lei no 11.340/06, artigo 150, caput, do Código Penal e artigo 129, §13 c/c artigo 121-A, §1o, inciso I, do Código Penal, na forma do artigo 5o, inciso III, da Lei no 11.340/06, apontando como autoridade coatora o Juízo do Juizado Especial Criminal e do Juizado de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher do Guará/DF. Sustenta o impetrante que a custódia foi mantida em audiência com fundamento genérico na garantia da ordem pública, apoiado em presunções abstratas de periculosidade e na gravidade dos fatos, sem motivação concreta, individualizada ou contemporânea, em afronta ao artigo 312 do Código de Processo Penal e ao artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal. Alega que a decisão impugnada não demonstra risco real à ordem pública, à instrução criminal ou à aplicação da lei penal, limitando-se a fórmulas padronizadas, o que configuraria constrangimento ilegal e violação à presunção de inocência, ressaltando que a prisão preventiva não pode servir como antecipação de pena ou resposta automática à natureza do delito. Defende a ilegalidade da fundamentação baseada em presunção abstrata de periculosidade, sem qualquer demonstração objetiva de que o paciente, em liberdade, tenha ameaçado testemunhas, tentado frustrar a instrução ou buscado furtar-se à aplicação da lei penal, afirmando inexistirem fatos novos ou contemporâneos que justifiquem a manutenção da segregação, a qual já perdura por vinte e seis dias. Invoca condições pessoais favoráveis , destacando que o paciente é primário, possui bons antecedentes, exerce atividade lícita, tem residência fixa diversa da vítima e sempre se colocou à disposição da Justiça, aspectos que não teriam sido devidamente enfrentados na decisão atacada. A defesa menciona, ainda, omissões na narrativa dos fatos, indicando prévia combinação para retirada de bem da residência, provocação por parte da vítima e rápida intervenção policial, bem como sustenta que o laudo de lesões corporais apontaria apenas lesões de pouca expressão, não condizentes com a gravidade atribuída aos fatos, circunstâncias que, em seu entender, não seriam suficientes para justificar a prisão cautelar. Aduz que o paciente é pai de família, empresário e responsável pelo sustento de filhos e colaboradores, afirmando que a manutenção do cárcere se mostra desproporcional diante do contexto apresentado. Por fim, sustenta a adequação e suficiência de medidas cautelares diversas da prisão, nos termos dos artigos 282, §6o, e 319 do Código de Processo Penal, afirmando que a decisão coatora afastou tais providências de forma abstrata, apesar da expressa concordância do paciente com a imposição de monitoramento eletrônico, proibição de aproximação e contato com a vítima, comparecimento periódico em juízo, recolhimento domiciliar e outras medidas que o Juízo entenda cabíveis. Ao final, requer, em liminar, a expedição de alvará de soltura, com ou sem imposição de cautelares; no mérito, a concessão definitiva da ordem para colocá-lo em liberdade, por ausência de requisitos da prisão preventiva e cessação do motivo que a ensejou; subsidiariamente, a substituição da custódia por medidas cautelares diversas, com imediata comunicação à autoridade coatora. É o relatório. Decido. Cumpre destacar ser ônus da Defesa instruir o feito com as peças indispensáveis ao deslinde da controvérsia, pois consabido que o habeas corpus é ação mandamental de natureza constitucional, possui rito sumaríssimo e exige prova pré-constituída dos fatos alegados e do direito que se busca por meio dele obter, competindo às impetrantes, como já dito, instruí-lo adequadamente e de plano, sob pena de a ele se negar seguimento. No presente caso, o impetrante, advogado particular, limitou-se a juntar aos autos a decisão que indeferiu o pedido de revogação da prisão preventiva e o acórdão proferido pela 2a Turma Criminal desta Corte, que manteve a condenação do paciente nas sanções do artigo 147-B, caput, do Código Penal, deixando de anexar os demais documentos aptos a comprovar as alegações formuladas, notadamente a decisão que decretou a prisão preventiva e aqueles que esclareçam as circunstâncias que ensejaram a sua decretação. Repise-se, a instrução do habeas corpus é dever do impetrante, não cabendo ao Tribunal qualquer providência neste sentido, sob pena de ferir princípios maiores do direito processual, passando a substituir o causídico, profissional portador de conhecimento técnico suficiente para aparelhar minimamente seu pedido. Nesse sentido: 1. A petição inicial do habeas corpus foi protocolada desacompanhada dos documentos a evidenciarem o constrangimento ilegal apontado. 2. É inviável a análise do habeas corpus quando ausentes elementos aptos a demonstrarem o constrangimento ilegal alegado, uma vez que a impetração deve fundar-se em inequívoca prova pré-constituída. (HC 214755 AgR, Relator: ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma, julgado em 22-02-2023, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 27-02-2023 PUBLIC 28-02-2023) O rito do habeas corpus demanda prova documental pré-constituída do direito alegado pelo impetrante, não comportando dilação probatória, de modo que a ausência de peça essencial ao deslinde da controvérsia impede a análise adequada da matéria por esta Corte Superior. (AgRg no HC n. 838.763/PE, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 4/3/2024, DJe de 7/3/2024.) Assim, ante a ausência de elementos suficientes para se examinar criticamente as assertivas do impetrante, INDEFIRO A INICIAL, com fulcro no artigo 89, inciso III, do Regimento Interno desta Corte. Intime-se. Transitada em julgado esta decisão, arquivem-se os autos. BRASÍLIA-DF, 15 de dezembro de 2025 18:12:00. NILSONI DE FREITAS CUSTÓDIO Desembargadora